Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de perseguição em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição. No caso, além de os relatos da vítima serem coesos e harmônicos, ela juntou aos autos diversos arquivos de áudio que comprovam a conduta reiterada do acusado em perturbar a sua esfera de liberdade e de privacidade.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
3. A pena pecuniária, prevista no preceito secundário do tipo, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada ao sentenciado.
4. Adequada a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, sobretudo se o valor não se mostra exacerbado e conserva o caráter pedagógico da indenização.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.